Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0703131-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: OSMAR DE VASCONCELOS MOTA, MAILDE ELIAS DO NASCIMENTO, PIETRO RIBEIRO MOTA, TATIANA DE VASCONCELOS MOTA SILVA DESPACHO Acessei os autos às 11h. O presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO FAZENDA - ASSEFAZ contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0707764-08.2020.8.07.0007, que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante e, por consequência, reputou correto o montante executado por OSMAR DE VASCONCELOS MOTA E OUTROS a título de crédito principal e de honorários advocatícios sucumbenciais. Em brevíssimos termos, alega a agravante que os honorários sucumbenciais correspondem ao percentual de 15% sobre o quantum debeatur atualizado, e não a 20% como indicado pelos exequentes, ora agravados. Na realidade, diz que não se cogita de adição do percentual de 11%, fixado à guisa de honorários sucumbenciais em sede de apelação, com o percentual de 15%, fixado este na decisão que não conheceu do seu agravo em recurso especial, totalizando 26% e, posteriormente, limitado a 20% (CPC, art. 85, § 2o), mas sim de majoração de honorários de 11% para 15%, sendo 60% deste em seu desfavor e 40% em detrimento dos exequentes. Nesse quadro, aponta como devida a quantia de R$ 12.474,71 e como excesso executado o montante de R$ 6.974,55. Na trilha de pedido de efeito suspensivo, visa ASSEFAZ a obstar a expedição de alvará de levantamento em favor dos agravados. Pois bem. Não identifico o perigo de perecimento de direito apto a justificar a manifestação deste Tribunal em sede de plantão judicial. Veja-se, especificamente quanto ao pedido de efeito suspensivo, que a própria agravante reconhece a existência de valores incontroversos, que – ao que tudo indica – foram depositados em juízo e serão levantados pelos exequentes, conforme determinou o MM. Juiz a quo. Outrossim, com a rejeição da impugnação da agravante, o MM. Juiz de 1o grau determinou que ela efetivasse, em cinco dias, o depósito do valor remanescente, o que reforça a conclusão de que a ordem de levantamento de valores cinge-se ao montante incontroverso. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2023 11:32:21. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial